Tribunal: TJES
Processo: 5022440-32.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-02-24

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5022440-32.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS BATISTA ESTEVES

COATOR: JUIZO DE CARIACICA - NUCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - NAC

Advogado do(a) PACIENTE: RINNA CALDEIRA PRATA DE ABREU BRITO - ES32128-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. PRISÃO DOMICILIAR INDEFERIDA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de indivíduo preso preventivamente por suposta prática do crime de tráfico de drogas, em decorrência de flagrante quando surpreendido por guarnição policial portandonporções de substância análoga a crack, dinheiro em espécie e telefone celular. A impetração sustenta a existência de constrangimento ilegal, por ausência de fundamentação do decreto prisional e presença de condições pessoais favoráveis, requerendo a concessão da liberdade ou a substituição da prisão por medida alternativa ou prisão domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, diante da alegada ausência de fundamentação concreta; e (ii) verificar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar, ante a existência de condições pessoais favoráveis e existência de filho menor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada com base no art. 312 do CPP, diante da presença de indícios suficientes de autoria e da materialidade do crime, demonstrados por auto de apreensão, laudo de constatação provisória e depoimentos policiais.

A segregação cautelar se justifica pela necessidade de garantia da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pelo histórico criminal do paciente, que responde a outras ações penais, inclusive por tráfico de drogas, e registra antecedentes infracionais por atos análogos a crimes semelhantes.

A existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar

A concessão de liberdade provisória anterior, seguida de novo flagrante em curto intervalo de tempo, demonstra a insuficiência de medidas cautelares diversas para conter o comportamento delituoso do agente.

A existência de residência fixa e trabalho lícito não impede, por si só, a decretação ou a manutenção da prisão preventiva, conforme reiterada jurisprudência dos tribunais superiores.

A condição de genitor de criança menor de 12 anos, por si só, não autoriza a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, sendo imprescindível a demonstração de que o paciente é o único responsável pelos cuidados do filho, ônus não cumprido pelo impetrante, nos termos do art. 318, parágrafo único, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva por tráfico de drogas é válida quando fundada em elementos concretos de materialidade e autoria, aliados ao risco de reiteração delitiva.

O risco da reiteração criminosa evidencia a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes fundamentos legais para a custódia.

A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com base na condição de genitor de criança menor de 12 anos, exige a comprovação da imprescindibilidade do agente como único responsável pelos cuidados do filho.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 318.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 1.031.458/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29.10.2025, DJEN de 5.11.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022440-32.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS BATISTA ESTEVES

COATOR: Juizo de Cariacica - Nucleo de Audiência de Custódia do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo - NAC

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5022440-32.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS BATISTA ESTEVES

COATOR: JUIZO DE CARIACICA - NUCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - NAC

Advogado do(a) PACIENTE: RINNA CALDEIRA PRATA DE ABREU BRITO - ES32128-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. PRISÃO DOMICILIAR INDEFERIDA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de indivíduo preso preventivamente por suposta prática do crime de tráfico de drogas, em decorrência de flagrante quando surpreendido por guarnição policial portando porções de substância análoga a crack, dinheiro em espécie e telefone celular. A impetração sustenta a existência de constrangimento ilegal, por ausência de fundamentação do decreto prisional e presença de condições pessoais favoráveis, requerendo a concessão da liberdade ou a substituição da prisão por medida alternativa ou prisão domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, diante da alegada ausência de fundamentação concreta; e (ii) verificar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar, ante a existência de condições pessoais favoráveis e existência de filho menor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada com base no art. 312 do CPP, diante da presença de indícios suficientes de autoria e da materialidade do crime, demonstrados por auto de apreensão, laudo de constatação provisória e depoimentos policiais.

A segregação cautelar se justifica pela necessidade de garantia da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pelo histórico criminal do paciente, que responde a outras ações penais, inclusive por tráfico de drogas, e registra antecedentes infracionais por atos análogos a crimes semelhantes.

A existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar

A concessão de liberdade provisória anterior, seguida de novo flagrante em curto intervalo de tempo, demonstra a insuficiência de medidas cautelares diversas para conter o comportamento delituoso do agente.

A existência de residência fixa e trabalho lícito não impede, por si só, a decretação ou a manutenção da prisão preventiva, conforme reiterada jurisprudência dos tribunais superiores.

A condição de genitor de criança menor de 12 anos, por si só, não autoriza a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, sendo imprescindível a demonstração de que o paciente é o único responsável pelos cuidados do filho, ônus não cumprido pelo impetrante, nos termos do art. 318, parágrafo único, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva por tráfico de drogas é válida quando fundada em elementos concretos de materialidade e autoria, aliados ao risco de reiteração delitiva.

O risco da reiteração criminosa evidencia a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes fundamentos legais para a custódia.

A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com base na condição de genitor de criança menor de 12 anos, exige a comprovação da imprescindibilidade do agente como único responsável pelos cuidados do filho.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 318.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 1.031.458/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29.10.2025, DJEN de 5.11.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5022440-32.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS BATISTA ESTEVES

COATOR: JUIZO DE CARIACICA - NUCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - NAC

Advogado do(a) PACIENTE: RINNA CALDEIRA PRATA DE ABREU BRITO - ES32128-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, insurge-se o impetrante em razão da suposta prática de constrangimento ilegal em desfavor do paciente, consubstanciada na alegada carência de fundamentação do decreto prisional e suposta presença de condições pessoais favoráveis.

Não há, contudo, ilegalidade a ser reparada.

Extrai-se dos autos que o paciente
foi preso em flagrante no dia 10 de dezembro de 2025 pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, com a conversão em preventiva dois dias depois.
Segundo consta, a guarnição policial avistou o indivíduo que, ao notar presença militar, demonstrou nervosismo e dispensou sacola contendo 21 porções de substância análoga a crack, além de portar dinheiro em espécie e aparelho celular.

O artigo 312 do CPP dispõe que "a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado."

Tal como ocorre em qualquer medida tipicamente cautelar,
necessária se mostra para o cerceamento da liberdade individual a presença de dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis.

No que tange à primeira condição, a mesma resta devidamente preenchida pela
prova da materialidade e indícios suficientes de autoria
colhidos na fase inquisitorial, notadamente
auto de apreensão, laudo de constatação provisória e depoimentos dos policiais que presenciaram o descarte do entorpecente ao chão.

Quanto ao
periculum libertatis
,
a necessidade de garantia da ordem pública fundamenta-se no risco concreto de reiteração delitiva
.

Conforme a certidão de antecedentes,
o paciente figura em outras três ações penais, duas delas por tráfico de drogas, além de possuir histórico infracional, quando menor, por atos análogos a crimes de mesma natureza, além de furto e receptação
.

Mais grave ainda, verifica-se que
o paciente havia sido beneficiado com a liberdade provisória em março de 2025
e, em curto intervalo de tempo, voltou a delinquir, o que evidencia que medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes para frear o ímpeto criminoso
.

Como vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça, "a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar" (STJ, AgRg no HC n. 1.031.458/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 5/11/2025)

E que não se alegue a presença de condições pessoais favoráveis, já que
r
esidência fixa e trabalho lícito não impedem, por si sós, que o agente volte a delinquir.

De igual modo, mesmo que seja possível a fixação de prisão domiciliar quando o agente for "homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos" (artigo 318 do CPP),
a condição de genitor de filho menor não autoriza automaticamente a prisão domiciliar.
No caso, o impetrante não demonstrou a imprescindibilidade do paciente para os cuidados da criança - especialmente como único responsável -, ônus que lhe competia nos termos do artigo 318, parágrafo único, do CPP
.

Sendo assim, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem pretendida
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)